Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 94406152 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva manejada por Antônio Augusto Gusmão de Paiva Neto em desfavor do ora agravante, processo 0706050-94.2021.8.07.0001, que julgou a liquidação nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença ajuizado por ANTONIO AUGUSTO GUSMAO DE PAIVA NETO em face do BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas nos autos. O requerente alega que emitiu em favor da requerida as cédulas de crédito rural hipotecário no 88/00027-3 e 88/00494-5, postulando a instauração da fase de liquidação da sentença proferida na ação civil pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o requerido ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Houve a intimação das partes para apresentação de pareceres e documentos elucidativos (ID 84781076). O requerente juntou planilha de cálculos e documentos, apontando como devida a quantia de R$ 448.451,86 e R$ 29.576,99 (ID's 87120276 e 87120278). Já o requerido postulou a sua habilitação nos autos (ID 87338444), mas deixou transcorrer o prazo a ele concedido sem apresentar parecer, documento e nada requerer (ID 92147662). Intimado (ID 92150714), o requerente postulou a homologação dos cálculos por ele apresentados (ID 94397998). É a síntese. Fundamento e decido. Nos termos do art. 510, do CPC: "Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial." Aberta a oportunidade para apresentação de pareceres e documentos, apenas a parte requerente de manifestou, juntando planilha de cálculos e documentos, apontando como devidas as quantias de R$ 448.451,86 e R$ 29.576,99 (ID's 87120276 e 87120278). Já o requerido postulou a sua habilitação nos autos (ID 87338444), mas deixou transcorrer o prazo a ele concedido sem apresentar parecer, documento e nada requerer (ID 92147662). Operada a preclusão temporal, mister se faz a homologação dos cálculos apresentados pelo requerente. Conclusão Ante o exposto, DECLARO liquidada a sentença proferida na ação civil pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400 e defino como devida em favor do requerente pelo requerido os valores de R$ 448.451,86 e R$ 29.576,99 (ID's 87120278 e 87120278), os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês e de correção monetária, segundo a tabela prática do e. TJDFT, a partir da data da última atualização e até o efetivo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27055606), sustenta o cabimento do agravo e a tempestividade de sua interposição. Afirma que há carência de ação, porque o agravado não apresentou a efetiva quitação dos financiamentos que fundamentam o seu pleito e, nessa quadra, deveria o juízo a quo reconhecer de ofício a ausência de interesse de agir. Alega sua ilegitimidade passiva para a causa, porque a Medida Provisória 2.196/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas na forma da Lei 9.138/1995. Aduz a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Diz que a União e o Banco Central do Brasil devem integrar a lide em litisconsórcio necessário, conforme o art. 114 do Código de Processo Civil. Por esse motivo, defende o chamamento ao processo desses litisconsortes e a tramitação da demanda na Justiça Federal. Afirma não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor concretamente e, por isso, deve ser afasta a inversão do ônus da prova e reconhecido que o agravado não se desincumbiu de apresentar os documentos e provas imprescindíveis à comprovação do direito à restituição pretendida. Diz que o prazo prescricional para a ação de cobrança é de vinte anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual, transcorrido tal interregno, não há mais o dever de guardar o documento. Afirma ser necessária a realização de perícia contábil e imprescindível o abatimento determinado pela Lei 8.088/1990. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis e a realização de pagamentos. No mérito, requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reforma da decisão agravada, a fim de reformar a decisão que intimou o réu para juntar documentos, e subsidiariamente, para que, após deferidos os pedidos desta seja designada perícia técnica, por perito especializado obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27055607 e 27056259). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De início, esclareço que o agravante, no agravo de instrumento, afirma se insurgir contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília, supostamente publicada no dia 16/06/2021, nos autos 0706050-94.2021.8.07.0001, que diria respeito à ação autônoma de exibição de documento movida em seu desfavor pelo agravado com a finalidade de obter prova documental – cédula de crédito rural – do negócio que teriam realizado. No entanto, em consulta ao PJe, verifiquei que os autos tramitam na 15a Vara Cível de Brasília e que o feito diz respeito à ação de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública, movida pelo recorrido em seu desfavor. Constato que a decisão disponibilizada no DJe de 16/6/2021 resolveu a liquidação, depois de haver ressaltado que o requerido postulou sua habilitação nos autos (Id 87338444 do processo de referência), mas deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido para apresentar documentos em seu poder sobre o negócio jurídico realizado com o recorrido, sem apresentar parecer, documento e nada requerer acerca da demanda (Id 92147662 do processo de referência). Operada a preclusão temporal, o i. juízo a quo julgou a liquidação, homologou os cálculos apresentados pelo requerente/agravado e declarou líquida a sentença. Verifico que, na liquidação individual de sentença coletiva, o agravante/requerido não provocou o juízo a quo sobre nenhuma das questões debatidas no recurso. A decisão agravada se limitou a fazer as seguintes considerações como motivação para resolver a liquidação individual: Nos termos do art. 510, do CPC: "Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial." Aberta a oportunidade para apresentação de pareceres e documentos, apenas a parte requerente de manifestou, juntando planilha de cálculos e documentos, apontando como devidas as quantias de R$ 448.451,86 e R$ 29.576,99 (ID's 87120276 e 87120278). Já o requerido postulou a sua habilitação nos autos (ID 87338444), mas deixou transcorrer o prazo a ele concedido sem apresentar parecer, documento e nada requerer (ID 92147662).Operada a preclusão temporal, mister se faz a homologação dos cálculos apresentados pelo requerente. A agravante busca retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo. O i. juiz recebeu a petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública em 1/3/2021 (Id 84781076 do processo de referência) em pronunciamento com o seguinte teor: Cuida-se de pedido de liquidação de sentença proferida em ação coletiva, apresentado por ANTONIO AUGUSTO GUSMAO DE PAIVA NETO em face de BANCO DO BRASIL. Retifique-se a classe processual. Cadastre-se o patrono do requerido. Nos termos do art. 510, do CPC: "Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial". Sendo assim, intimem-se as partes para que apresentem documentos elucidativos (laudos), no prazo de 15(quinze) dias. I. O ato foi disponibilizado no DJe de 3/3/2021 (Id 85004829 do processo de referência). Apenas em 26/3/2021 o agravante/requerido se manifestou nos autos tão somente para habilitar seu advogado, juntar substabelecimentos e requerer a publicação em seu nome sob pena de nulidade (Ids 87338996 a 87338998 e 87340000 a 87340004 do processo de referência). O i. juiz determinou que o agravado/requerente requeresse o que entendesse de direito, porquanto o agravante/requerido não apresentou a documentação dele exigida inicialmente (Id 92150714 do processo de referência). O ato foi disponibilizado no DJe de 20/5/2021 (Id 92271745 do processo de referência). O agravado/requerente indicou como devidas para cada uma das duas cédulas de crédito rural as quantias de R$ 448.451,86 (cédula 88/00027-3) e R$ 29.576,99 (cédula 88/00494-5) e requereu o julgamento da liquidação diante da falta de manifestação do agravante/requerido (Id 94398002 do processo de referência). O i. juiz a quo então exarou a decisão agravada para declarar líquida a sentença em conformidade com os valores indicados pelo agravado/requerente (Id 94406152 do processo de referência). Inadmissível, portanto, a apreciação das questões debatidas pelo agravante/requerido neste agravo de instrumento, porque não suscitadas oportunamente perante o i. juízo a quo, o caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante implica afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir as matérias debatidas. E mais: nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos abstratos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, seja pela manifesta supressão de instância, seja pela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)